Tribunal: STF
Processo: HC 269422
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. SANÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS.  OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 1/3 (UM TERÇO). AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE.   INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.059.235.
 Colhe-se dos autos que o juízo da execução penal reconheceu, em desfavor do paciente, a prática de falta disciplinar de natureza grave.
Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao pleito defensivo.
Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da sanção disciplinar.
Alega que “não existem quaisquer elementos probatórios que indiquem que o Paciente de fato tenha praticado indisciplina intencionalmente”. Argumenta que “nos casos em que existir dúvida latente ou contradição aferida sob o crivo do contraditório relativo ao depoimento de agentes, fica impossível fundamentar a aplicação de uma falta disciplinar”. A defesa ainda narra “agressão sofrida pelo paciente”, apontando que “o expediente foi arquivado tendo em vista que o exame de corpo de delito restou negativo para as agressões sofridas pelo apenado. Muito embora, as agressões tenham ocorrido no dia 04/02/2025, e o referido exame ter sido realizado somente em 25/02/2025”. Defende que “a suposta acusação, no máximo, deveria ser considerada como falta média”. Subsidiariamente, arrazoa que “o cometimento de falta disciplinar de natureza grave não acarreta a perda dos dias remidos de forma integral” e pugna que “em sendo o caso de reconhecimento da falta disciplinar a revogação dos dias remidos seja estabelecido no mínimo letal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Ante o exposto, o Impetrante requer: 
a) a imediata concessão do provimento liminar para afastar, desde já, a falta grave aplicada; 
b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 
c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações; 
d) a final e total procedência da presente ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para cassar o Acórdão atacado e conceder ao Paciente o afastamento da falta grave aplicada por atipicidade ou, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, pleiteia-se que, que seja a falta desclassificada para LEVE, ou MÉDIA, uma vez que a conduta descrita no comunicado de evento não se encontra elencada no rol das faltas disciplinares de natureza grave, previstas, taxativamente, na Lei de Execuções Penais. Ou ainda, acaso reconhecida a falta grave, ao menos seja reformada a decisão para fazer constar a perda dos dias remidos no mínimo legal de 1 (um) dia, em razão da ausência de fundamentação.”

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 
[...]
Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave. 
Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:
[...]
De igual sorte: AgRg no HC n. 783.146/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no HC n. 764.761/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14.12.2022; AgRg no AREsp n. 1.897.536/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8.8.2022. 
Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, inerentes aos atos administrativos em geral. 
Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:
[...]
De igual sorte: AgRg no HC n. 817.932/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 2.6.2023; AgRg no HC n. 811.101/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.5.2023; HC n. 850.327, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 11.10.2023; HC n. 692.749/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6.10.2021. 
E ainda, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus. 
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26.9.2023; AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30.6.2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21.8.2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 29.6.2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23.5.2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 822.563/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19.4.2023; AgRg no HC n. 748.272/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16.2.2023. 
Quanto ao mais, está devidamente embasada a perda dos dias remidos no percentual máximo, considerando ter sido ressaltada na decisão de origem a natureza da infração e as circunstâncias da conduta praticada pelo apenado.
Inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do STJ é de que a gravidade do ato de indisciplina é fundamento idôneo para a perda dos dias remidos em seu percentual máximo de 1/3. 
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
[...]
De igual sorte: AgRg no HC n. 807.610/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28.3.2023; AgRg no HC n. 772.768/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7.11.2022; AgRg no HC n. 689.147 /SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4.4.2022. 
Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 
Outrossim, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave pelo condenado traz como consequência a regressão de regime e a perda de até 1/3 dos dias remidos, sem que isso caracterize ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada. 
Nesse sentido: AgRg no HC n. 317.869/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 17.3.2016; HC n. 281.536/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 13.5.2014; REsp n. 1.417.326/RS, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, DJe de 14.3.2014. 
Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 
Por fim, do que consta dos autos, a matéria relativa ao dato de ter sido o paciente agredido fisicamente por servidores, inclusive pelo Diretor de Segurança e Disciplina, e que o exame de corpo de delito negativo decorreu da realização tardia, mais de 20 (vinte) dias após os fatos, não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
[...]
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 818.823/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; RCD no HC n. 787.115/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no HC n. 756.018/SP, Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 6.3.2023. 
Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é inviável o seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem, segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ: AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.9.2022; AgRg no HC n. 808.698/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23.6.2023; AgRg no HC n. 743.121/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe de 23.09.2022; AgRg no HC n. 789.067/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19.5.2023; AgRg no HC n. 766.863/RJ, Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 5.5.2023; AgRg no HC n. 805.449/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023. 
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”
 
De acordo com o Tribunal a quo, “a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus”.
Deveras, este Supremo Tribunal Federal entende que a pretensão de obtenção de juízo absolutório de falta praticada em execução penal é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)

Outrossim, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (HC 246.157-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2024)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave   aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.525-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 - grifei)

Noutro giro, no que tange à remição, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tribunal Pleno, ao julgar o recurso extraordinário nº 1.116.485, submetido ao rito da Repercussão Geral, Tema nº 477, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/03/2023, reafirmou a constitucionalidade do art. 127 da Lei de Execução Penal e uma das teses fixadas foi a de que “é constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 477. CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84). ARTIGO 127. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 12.433/11. PERDA DE DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DE 1/3. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XLVI, E 93, IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PERSPECTIVA INTERINSTITUCIONAL NA ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE EDIÇÃO DE SÚMULAS VINCULANTES E DO CONGRESSO NACIONAL DE EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE POSSAM, EVENTUALMENTE, CONTRAPOR AO QUE ANTERIORMENTE AFIRMADO EM ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. POSTURA DEFERENTE, EM REGRA, DO JUDICIÁRIO EM FACE DA PROMULGAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE DE CONTEÚDO DIVERGENTE. CASO CONCRETO. REAFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA PERDA DOS DIAS REMIDOS DECORRENTE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. VIA ADEQUADA. LEI Nº 11.417/06, ART. 5º. PROPOSTAS DE SÚMULA VINCULANTES NºS 60 E 64. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. Ancorado no princípio da separação dos Poderes, o exercício da jurisdição constitucional deve pressupor seu papel dentro do arranjo institucional democrático erigido pela Constituição que interpreta, sob pena de solapar as contribuições igualmente relevantes das instituições político-representativas, que assumem um papel igualmente legítimo e relevante na construção dos significados constitucionais. 2. À luz do marco teórico dos diálogos institucionais, revela-se necessário o compartilhamento da tarefar de interpretar o sentido da Constituição, sem que se afirme a qualquer órgão a prevalência abstrata de assumir sempre a última palavra. 3. A interpretação constitucional deve perpassar por um processo de construção plural entre os Poderes estatais e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, como um mecanismo contínuo, ininterrupto e republicano de construção de significados no qual cada um dos players envolvidos contribui ao embate dialógico, com suas capacidades específicas, sem se arvorar como intérprete único e exclusivo da Constituição, em busca do aperfeiçoamento de soluções democráticas às questões de interesse público. 4. In casu, revela-se constitucional o art. 127 da Lei de Execuções penais (Lei nº 7.210/1984), conforme a redação atribuída pela Lei nº 12.433/2011, ao fixar limite temporal à perda de dias remidos, em consequência da prática de falta grave. 5. Recurso extraordinário a que se NEGA PROVIMENTO. 6. Proposta de Tese de Repercussão Geral: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. (RE 1.116.485-RG, Tema nº 477, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/04/2023)

Ademais, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade imposição da sanção de perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, desde que observado o art. 57 da LEP. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ARTIGO 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.210/84. APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS PREVISTAS NOS INCISOS III A V DO ARTIGO 53 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. COMPULSORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a alteração introduzida pela Lei 12.433/2011 ao artigo 127 da Lei de Execuções Penais permite a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, mas observado o disposto no artigo 57, o qual preceitua, em seu parágrafo único, a compulsoriedade de aplicação das reprimendas previstas nos incisos III a V do artigo 53 do mesmo diploma legal (HC 130.715, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/5/2016). 2. In casu, o recorrente cumpre pena em regime semiaberto, na Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, e requereu ao juízo da execução o cômputo dos dias trabalhados para fins de remissão da pena. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 123.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/06/2017)

HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.433/2011, QUE ALTEROU O ART. 127 DA LEP. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 1/3 NA REVOGAÇÃO DO TEMPO REMIDO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A matéria veiculada neste writ não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Habeas corpus não conhecido. III – O art. 127 da LEP, com a redação conferida pela Lei 12.433/2011, impõe ao juízo da execução que, ao decretar a perda dos dias remidos, atenha-se ao limite de 1/3 do tempo remido e leve em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. IV - Por se tratar de lei mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, XL, da Carta Magna, de modo que o retorno dos autos ao juízo da execução, para que redimensione a penalidade da revogação do tempo remido pelo trabalho, respeitado o limite de 1/3, é medida que se impõe. V - Ordem concedida de ofício para determinar ao juízo da execução que analise a questão relativa à perda dos dias remidos nos moldes do art. 127 da Lei de Execução Penal, com a redação que lhe conferiu a Lei 12.433/2011, observado o disposto no art. 57 da LEP. (HC 113.511, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2012)

Sob outra vertente, quanto à alegação de agressão física sofrida pelo paciente,  verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto a matéria “não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância”. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser to